Tribunal: TJPA
Processo: 0000027-10.2017.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000027-10.2017.8.14.0070

APELANTE: MARCELO RAMON DAS NEVES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 16, PARAGRAFO ÚNICO, INCISO IV DA LEI 10.826/03 - PEDIDO DA
DEFESA.EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR MORTE DO AGENTE.PLAUSIBILIDADE. JUNTADA DE CERTIDÃO DE ÓBITO.
mors omnia solvit
.
NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA MORTE DO AGENTE
EX VI
ART. 107, I DO CPB – DECISÃO UNÂNIME.

I - Em decorrência do princípio
mors omnia solvit
(a morte tudo apaga), não existe possibilidade de se executar pena contra o falecido ou seus descendentes, devendo ser extinta a punibilidade do recorrente, com fundamento no artigo 62 do Código de Processo Penal e art. 107, inciso I, do Estatuto Penal;

II -
Devidamente
comprovado o óbito do apelante, por meio da certidão juntada aos autos, pertinente as razões defensivas, na medida em que eventual punibilidade estaria extinta, nos termos do art. 107, I, do Código Penal;

III –
Em face dos argumentos esposados, de rigor declarar a extinção
da punibilidade, pela morte do agente,
art. 107, inciso I, do CPB.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em declarar extinta a punibilidade por morte do agente, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Vânia Bitar.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

MARCELO RAMON DAS NEVES, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 03 anos de reclusão em regime inicial aberto e pagamento de 30 dias multa, como incurso nas sanções do artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003 (ID 7190150), interpôs o presente recurso, visando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA.

A defesa do Recorrente em suas razões, requereu a extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, I do CPB, por morte do agente, para isso juntou matéria jornalística noticiando o fato (fls. 90/94).

Nesta superior instância o
Custo Legis
,
pronunciou-se pelo reconhecimento da EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE pelo resultado morte do agente, uma vez que consta dos Autos Certidão de óbito expedido pelo 2º ofício de Belém (Cartório Guedes de Oliveira – ID 7190175).

À revisão.

É o relatório.

MARCELO RAMON DAS NEVES, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 03 anos de reclusão em regime inicial aberto e pagamento de 30 dias multa, como incurso nas sanções do artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003 (ID 7190150), interpôs o presente recurso, visando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA.

A defesa do Recorrente em suas razões, requereu a extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, I do CPB, por morte do agente, para isso juntou matéria jornalística noticiando o fato (fls. 90/94).

Nesta superior instância o
Custo Legis
,
pronunciou-se pelo reconhecimento da EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE pelo resultado morte do agente, uma vez que consta dos Autos Certidão de óbito expedido pelo 2º ofício de Belém (Cartório Guedes de Oliveira – ID 7190175).

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a tecer um breve esboço dos fatos constantes do processo

Trata-se de
pedido de Recurso de Apelação interposto por MARCELO RAMON DAS NEVES, inconformado com a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA.

Narra a exordial acusatória que na data de 29.12.2016, por volta das 16h0Omin, a equipe da Polícia Rodoviária Estadual se encontrava realizando barreira na Rod. 252, Km 12, em frente ao Posto Rodoviário de Abaetetuba, ocasião em que determinaram a parada do veículo Corsa, cor Beje, de Placa NXL 0890.Após ser realizado a inspeção no veículo e nos passageiros, foi localizado com o réu MARCELO RAMON DAS NEVES uma arma de fogo, tipo revólver, calibre.38, marca Taurus, com numeração raspada, carregado com 04(quatro) munições intactas do mesmo calibre. A equipe da PRE deu voz de prisão ao acusado e o encaminhou à DEPOL para os procedimentos de estilo.

Na espécie, o recorrente foi julgado e ao final condenado às penas de 03 anos de reclusão em regime inicial aberto e pagamento de 30 dias multa, como incurso nas sanções do artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003 (ID 7190150). Inconformado, interpôs o presente recurso, visando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA. Todavia sobreveio a morte do agente, comprovado pela Certidão de óbito, acostado aos autos.

É a síntese dos fatos, passo a análise do pedido

PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE

Na espécie, observou-se que MARCELO RAMOS DAS NEVES, veio a óbito, segundo a Certidão de Óbito expedido pelo Cartório de Registro Civil Guedes de Oliveira, livro 403, fls. 280, termo 162218 (ID. 7190175). Nesses termos, o Ministério Público instado a se manifestar, se pronunciou pelo reconhecimento da extinção da punibilidade em face da morte do apelante (ID 8688386)

De fato, e
m decorrência do princípio
mors omnia solvit
(a morte tudo apaga), não existe possibilidade de se executar pena contra o falecido ou seus descendentes, devendo ser extinta a punibilidade do recorrente, com fundamento no artigo 62 do Código de Processo Penal e art. 107, inciso I, do Estatuto Penal.

Art. 107 - Extingue-se a punibilidade:

I- Pela morte do agente;

Vejamos:

APELAÇÃO CRIME. DELITOS TIPIFICADOS NO ARTIGO 140, § 3º, COMBINADO COM O ARTIGO 71, DO CÓDIGO PENAL, POR QUATRO VEZES (FATO 01); ARTIGO 147, COMBINADO COM O ARTIGO 71, DO CÓDIGO PENAL, POR TRINTA E SEIS VEZES (FATO 02); E ARTIGO 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, (FATO 03); EM CONCURSO MATERIAL. RECURSO DA DEFESA. CERTIDÃO DE ÓBITO QUE COMPROVA A MORTE DO APELANTE APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU QUE SE IMPÕE (ART. 107, I, DO CP E 62 DO CPP). RECURSO PREJUDICADO, EXTINGUINDO-SE A PUNIBILIDADE DO RÉU EM RAZÃO DE SEU FALECIMENTO. (TJPR - 2ª Criminal - 0001494-77.2020.8.16.0162- Sertanópolis - Rel.: DESEMBARGADOR MARIO HELTON JORGE - J. 24.01.2022)

Portanto, em face dos argumentos delineados,
necessário o reconhecimento da EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE de MARCELO RAMOS DAS NEVES, pelo resultado morte do agente
ex vi
art. 107, inciso I, do CPB,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/02/2023